Tribunal: TJDFT
Processo: 0768586-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS SOBRE CPI DAS BETS. AGENTE POLÍTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. INTERESSE PÚBLICO. CRÍTICA JORNALÍSTICA FUNDADA EM DADOS OFICIAIS. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de editora e jornalistas, em razão da publicação de reportagens intituladas “A República do Tigrinho” e “Os Negócios entre Ciro Nogueira e o Dono do Tigrinho”, veiculadas pela Revista Piauí.
1.2. O autor sustenta que as matérias teriam associado indevidamente sua imagem a empresário investigado no âmbito da CPI das Bets, imputando-lhe, de forma sensacionalista, envolvimento em transações suspeitas, o que teria causado abalo à sua honra e imagem.
1.3. A sentença reconheceu a prevalência da liberdade de imprensa, ao fundamento de que as reportagens se basearam em fatos públicos, documentos oficiais e entrevistas, sem imputação direta de prática ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a publicação de reportagens jornalísticas, baseadas em documentos públicos e de interesse coletivo, envolvendo agente político, caracteriza dano moral indenizável, diante da necessária ponderação entre (i) a liberdade de expressão e de imprensa e (ii) os direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A liberdade de expressão e de imprensa possui proteção constitucional reforçada e somente admite responsabilização civil quando demonstrados dolo ou culpa grave na apuração dos fatos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
3.2. As reportagens impugnadas abordam tema de relevante interesse público, relacionado à atuação da CPI das Bets, à regulamentação das apostas on-line e às relações entre agentes políticos e empresários do setor.
3.3. O recorrente, na condição de Senador da República e pessoa pública, está sujeito a maior grau de escrutínio social, com redução da expectativa de privacidade no exercício de suas funções parlamentares. Precedente Acórdão no 2006448.
3.4. O conteúdo jornalístico foi elaborado com base em sessões públicas da CPI, relatórios de inteligência financeira do Coaf, registros públicos, transações declaradas, além de entrevista concedida pelo próprio recorrente, cujas manifestações foram expressamente incluídas nas matérias; é fato público e notório, inclusive, que o recorrente viajou para evento esportivo em aeronave de propriedade de pessoa alvo da investigação da CPI.
3.5. Não houve imputação direta de prática criminosa, tampouco demonstração de negligência profissional, dolo ou culpa grave por parte dos réus, mas exercício regular da atividade jornalística, com apresentação contextualizada dos fatos.
3.6. A crítica jornalística, ainda que contundente ou desfavorável, quando fundada em fatos verídicos e de interesse coletivo, não configura ilícito civil nem gera dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Teses de julgamento: “1. A responsabilização civil da imprensa depende da comprovação de dolo ou culpa grave na apuração dos fatos. 2. Reportagens jornalísticas baseadas em dados oficiais e de interesse público, envolvendo agente político, não geram dano moral indenizável quando ausente imputação direta de prática ilícita.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, V, IX, X e XIV, e 220; CPC, art. 489, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, ADI 6.792, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STF, Rcl 31.117 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03.10.2020; TJDFT, Acórdão no 1964177, 0744299-64.2024.8.07.0016, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 03.02.2025; TJDFT, Acórdão 2006448, 0772381-08.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 13/06/2025; TJDFT, Acórdão 1987737, 0750938-98.2024.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1987631, 0705002-32.2023.8.07.0001, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1985704, 0730557-69.2024.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 1917414, 0741255-19.2023.8.07.0001, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.